Tribunal: TCU
Processo: 007.404/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5601/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.404/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabio Frozza (XXX.931.259-XX); Fernando Lima Gama Junior (XXX.661.317-XX); Heber de Oliveira Pelagio (XXX.989.104-XX); Hiroito Kashivakura Monteiro (XXX.133.509-XX); Joao Ignacio Perius (XXX.749.340-XX); Jose Lindomar Ferreira de Sousa (XXX.917.971-XX); Lucas Jordao de Oliveira Mantesso (XXX.307.973-XX); Mario Lucio Mota (XXX.070.956-XX); Sandro Lacau da Silveira (XXX.743.409-XX); Vitorio Mitio Harakawa (XXX.349.518-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.